Tribunal: TJPA
Processo: 0028223-93.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028223-93.2019.8.14.0401

APELANTE: JAIANE CRISTINA BENJO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 157, §2º, INC. II, DO CP E ART. 244-B, DO ECA.
DELITO DE ROUBO MAJORADO
:

1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE. Não há como reconhecer a circunstância atenuante referente à confissão da acusada que negou os fatos na fase inquisitiva e permaneceu silente em juízo, inviabilizando sua utilização entre os fundamentos da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 545/STJ
.
2
)

DETRAÇÃO

DA PENA DEFINITIVA

– NÃO CABIMENTO. Período de prisão provisória insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena – matéria a ser apreciada pelo juízo de execuções penais.
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
: 3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA
, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAIANE CRISTINA BENJO DA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, do CP c/c art. 244-B, do ECA
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, e ainda, seja realizada a detração do período em que ela permaneceu cumprindo medidas cautelares diversas, modificando-se o regime prisional a si imposto para outro menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em síntese, “
(...) no dia 23/11/2019, por volta das 21h, a denunciada, na companhia do adolescente Paulo dos Santos Marinho, de 16 anos de idade (fls. 06/07 IPL), e um terceiro não identificado (apenas conhecendo por “Rato” ou “Abelardo”), praticou os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas contra a vítima Paulo André Azevedo Ferreira, motorista do aplicativo Uber.

Na data supramencionada, o motorista Paulo André recebeu, via aplicativo, chamado de pessoa denominada “Tatiana”, para realizar uma corrida. O motorista, então, se dirigiu até a Passagem das Flores, nas proximidades da Ponte do Galo, no Bairro do Telégrafo. Ao chegar ao local indicado, a denunciada, o adolescente e um terceiro homem entraram em seu carro.

A vítima Paulo André, em delegacia, esclareceu que o destino dos três envolvidos era a Avenida Visconde de Souza Franco e que o adolescente se sentou no banco da frente, enquanto a denunciada e o outro homem se sentaram no banco de trás.

Paulo André relatou que, após dirigir por quase 30 (trinta) minutos, quando já se aproximava do destino final dos passageiros, o adolescente Paulo dos Santos Marinho anunciou o assalto, enquanto a denunciada, que estava sentada atrás dele, sacou uma faca e colocou em seu pescoço. Esclareceu que, após algum tempo, a denunciada entregou a faca para a adolescente e subtraiu o seu celular.

A vítima contou que a denunciada foi extremamente agressiva e o ameaçou o tempo inteiro.

Enquanto dirigia, o motorista Paulo André avistou uma viatura da Polícia Militar e “jogou’” o seu carro no canteiro, em direção aos policiais, pedindo socorro, os quais efetuaram a prisão em flagrante da denunciada e a apreensão do adolescente. O terceiro envolvido, entretanto, conseguiu escapar (...).”

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese a apelante não tenha se insurgido a respeito, vê-se que a presença de vetores judiciais negativos justifica a exasperação da reprimenda basilar fixada pelo juízo
a quo
.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, o que se mantém, ressaltando-se que para incidência da aludida atenuante é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento, não tendo sido fornecido elementos para formação da convicção do julgador que justificassem a atenuação da pena aplicada, conforme mencionado no édito condenatório. Nesse sentido, veja-se a súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 545 / STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Logo, não prospera o pleito de incidência da atenuante da confissão na hipótese.

Todavia, reconhecida a atenuante referente à menoridade, a reprimenda foi reduzida em 1/8 (um oitavo), restando fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante em 1/3 (um terço), em virtude do delito ter sido pratico em concurso de agentes, restando
a sanção final em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa,
à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Quanto ao pleito de detração do período em que a apelante permaneceu cumprindo medidas cautelares diversas
, é cediço que nos termos do art. 387, §2º, do CPP,
a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, inc. III, c, da LEP.

In casu,
o período entre a prisão em flagrante, medidas cautelares diversas e a prolação da sentença condenatória,
aproximadamente 01 (um) ano
,
mostra-se insuficiente para ensejar alteração do regime inicial de cumprimento da sanção
, semiaberto, pelo que inexiste a necessidade de se proceder a detração do referido período na sentença condenatória,
restando as providências ulteriores nesse sentido a cargo do juízo de execuções penais competente.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, c, do CP.

No que se refere ao delito de corrupção de menor
, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade da recorrente, quanto ao referido crime, previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise do pleito absolutório.

Considerando ter sido imposta à apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.
Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º
4
, todos do CPB, tem-se o lapso temporal
de 04 (quatro) anos
como parâmetro para aferição do prazo prescricional,
todavia, tal prazo é reduzido à metade tendo em vista que a ré era menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo do fato delituoso (ID 9976693-págs. 5/6).

Nessa perspectiva,
pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos entre a publicação da sentença, em 28 de março de 2022 (ID

9976859) e a data atual, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade da apelante, em face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, para o delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/9, efetivada desde março de 2024.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/07/2024